Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO ALUGUÉIS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL COMUM. CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-COMPANHEIRA. INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL DO ARBITRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO DO CÔNJUGE. CITAÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO. FIXAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Sobrevindo dissolução de união estável entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que a ex-companheira, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes.
3. Nesse sentido, no caso dos autos, a indenização deve ter como termo inicial a data da citação inicial na demanda. No que concerne ao valor da indenização, este deve corresponder à metade da quantia média de mercado.
4. Por outro lado, as quantias correspondentes às taxas condominiais possuem a natureza de obrigação propter rem, também conhecidas como ambulatórias, porquanto existem em função da coisa, perseguem a coisa onde e com quem estiver.
5. Dessa forma, aquele que estiver na efetiva posse do imóvel, tem a responsabilidade por seu pagamento, o que inviabiliza o rateio de tais despesas entre os ex-conviventes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.